Tribunal: TJMT
Processo: 1015770-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015770-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES DE LACERDA (INTERESSADO), LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA (PACIENTE), JUÍZO DA Terceira Vara Criminal DE PONTES DE LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA COSTA LEITE - CPF: 059.094.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.042.641-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATTAN FERNANDES DOURADO - CPF: 025.913.661-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ARRUDA SANTOS - CPF: 061.621.591-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA (PACIENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO –
PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – 2.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– VEDADA NA VIA ELEITA
-
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS - RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SER BENEFICIADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não demonstra a desídia da i. acusação ou do d. magistrado na condução do feito, descabe falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente se as particularidades do caso em apreço, como a pluralidade de acusados, assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública,
que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, havendo, ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal de alguns dos denunciados, justificam certo elastério na fase instrutória, que, inclusive, já foi encerrada, estando o feito na fase de apresentação de alegações finais, a incidir o entendimento previsto no Enunciado n.º 52 da Súmula do STJ.

2.

Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência da paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação mandamental.

3.

Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, o paciente permaneça no mundo da ilicitude, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico penal que ostenta, com condenação transitada em julgado por crime de roubo e outros procedimentos penais criminais ainda em trâmite, por receptação e lesão corporal, a sugerir que faz da prática ilícita o seu meio de vida e é indiferente às regras de convívio social, de modo que a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas do art. 319 do CPP seria insuficiente para resguardar a segurança pública.

E, malgrado os delitos imputados não envolva violência ou grave ameaça,
inexistindo documento hábil comprovando a satisfação de um dos requisitos previstos no art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, não há como beneficiar o encarcerado com a medida liberatória pleiteada, pois inexiste garantia de imunidade prisional, uma vez que como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação e não dever, obrigação, sendo certo ainda, que a documentação médica acostada aos autos revela que, sob a custódia do Estado, sempre que necessário, foi atendido por equipe de saúde, com a disponibilização de exames e remédios prescritos.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. KÁTIA REGINA SANTANA NUNES

PACIENTE(S)

LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor,
nos autos da Ação Penal n.º 8808-45.2018.811.0013, código 179445, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4º, incs. I, II e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega a firmatária do remédio heroico que há
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que está recolhido ao cárcere desde setembro de 2018, ou seja, há quase dois anos, sem que a instrução criminal da ação penal correlata tenha sido encerrada, o que afirma, inclusive, que demorará a ocorrer, visto que a audiência instrutória foi designada somente para 20/08/2020, data em que, muito provavelmente, diante da pluralidade de acusados não haverá o encerramento da formação da culpa, em
evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.

De mais a isso, sustenta que
pelos mesmos fatos ilícitos o increpado foi processado e julgado nos autos da Ação Penal n.º 8687-17.2018.811.0013, código 179173
, em que foi acusado pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, do CP e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 e, ao final da instrução criminal, condenado apenas pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo.

Lado outro, assevera ser
inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia,
porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos e abstratos que
não demonstram de forma satisfatória

o
periculum libertatis
, uma vez que, na intelecção da patrona, nada de concreto evidencia o risco que a liberdade do favorecido nessa ordem representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega, ainda,
existirem elementos suficientes a afastar o seu envolvimento com os delitos imputados.

Por fim, aduz que o increpado está inserido no
grupo de risco de contágio pelo coronavírus, a fazer jus à liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, pois a sua manutenção no estabelecimento prisional, onde são conhecidas as estruturas precárias e superpopulação existentes, que aumentam consideravelmente o perigo de contaminação pela COVID-19, coloca em risco a sua saúde.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, e, ainda, oportunamente, “
a habilitação nos autos, conforme procuração anexa, bem como, a exclusão da Defensoria Pública como defensora do paciente”
(ID 52137963 – Pág. 1). E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 52146498 ao ID 52154473.

Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta relatora plantonista, Exma. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, não analisou o pleito liminar por considerar que a matéria não é passível de exame no período extraordinário e determinou a redistribuição do feito na forma regimental assim que reiniciado o expediente forense, vindo-me conclusos os autos por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1010661-43.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 53101529) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 54110985 ao ID 54118960.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 56565966).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, diversamente do que alega a impetrante, a prisão preventiva do paciente
Leandro Matheus Amarante de Oliveira
foi decretada somente no dia
22/03/2019
, nos autos da Ação Penal n.º
8808-45.2018.811.0013, código 179445, em que é acusado do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4º, incs. I, II e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal, cujo mandado prisional foi cumprido no dia
10/10/2019,

de modo a encontrar-se com a liberdade restrita em tal feito, há menos de um ano.

Conforme restou apurado o
paciente
e os coacusados
Mateus Arruda Santos, Bruna Costa Leite, Jhonattan Fernandes Dourado
e
Elielton Pereira dos Santos
supostamente teriam se associado com o fim específico de cometer crimes, agindo com nítida divisão de tarefas, reunindo-se em suas residências para o planejamento dos delitos e posterior divisão dos bens subtraídos, sendo que alguns tinham a função de conhecer a rotina dos comércios a serem furtados, assim como analisar os bens existentes no local, cujas informações obtidas eram repassadas àqueles que executavam os crimes, sempre com o apoio de agentes que permaneciam fazendo a vigia dos estabelecimentos e, posteriormente, auxiliavam na fuga dos comparsas em veículos destinados a este fim.

Desta feita, de acordo com as investigações, em meados do ano de 2018, o
favorecido nessa ordem
e os corréus
Mateus
e
Bruna
supostamente deslocaram-se da comarca de Cuiabá/MT até o distrito da culpa, onde permaneceram hospedados na residência de Vera Lúcia, madrasta do
paciente
, e iniciaram o planejamento do furto à “Joalheria Oliveira”, situada na Avenida Marechal Rondon, n.º 1.290, Centro, na comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Assim, na noite do dia 15/09/2018, utilizando-se do veículo Fiat Strada, cor cinza, placa NPM-2338, de propriedade do comparsa
Elielton
, o
beneficiário nesse remédio heroico
teria levado os codenunciados
Mateus
e
Bruna
até as proximidades do estabelecimento comercial, tendo estes desligado o disjuntor de energia, no intuito de impedir que o alarme fosse acionado e evitar o registro da ação criminosa pelas câmeras de segurança existentes no local, enquanto
Leandro
teria permanecido no carro dando “cobertura” à ação ilícita.

Por conseguinte, no dia 17/09/2018, por volta das 02h00min, o coacusado
Jhonattan
, na condução do veículo Fiat Uno, cor branca, placa JIH 8527, em tese, levou os corréus
Bruna, Mateus
e o ora
paciente
até uma casa abandonada que fica aos fundos da “Joalheria Oliveira”, onde os suspeitos do sexo masculino teriam subido no telhado dos comércios vizinhos e, ao chegarem na cobertura do estabelecimento a ser furtado, supostamente retiraram a telha e quebraram o gesso do imóvel, obtendo acesso ao interior da loja, e subtraíram 24 (vinte e quatro) óculos de sol e 231 (duzentos e trinta e um) relógios pertencentes à vítima Adrianna Perini Iesenco Ferreira, proprietária do estabelecimento comercial.

Na sequência, a
res
teria sido colocado no carro do corréu
Jhonattan
e todos se evadiram do local dos fatos, reunindo-se, posteriormente, na residência de Vera Lúcia, onde repartiram os bens furtados, local este em que, ao receber um denúncia anônima acerca dos fatos ilícitos, a polícia foi averiguar e teria encontra parte da
res furtiva.

Diante de tais fatos, o
Parquet
denunciou os suspeitos e representou pela prisão preventiva do
paciente
e do coacusado
Mateus
, que foi decretada pelo d. juízo singular no dia
22/03/2019
, ocasião em que também foi recebida a peça acusatória e determinada a citação dos acusados, com a expedição de cartas precatórias para a notificação daqueles que residem fora do distrito da culpa.

O corréu
Jhonattan
e o
favorecido nessa ordem
foram citados no dia
10/04/2019
e suas respostas à acusação apresentadas, respectivamente, nos dias
11/04/2019
e
22/04/2019
.

A missiva expedida para a citação do coacusado
Mateus
foi cumprida em
30/01/2020
, sendo a sua peça defensiva apresentada em
03/03/2020
, cumulada com pedido de revogação da sua prisão preventiva, que restou indeferido.

Por sua vez, o codenunciado
Elielton
não foi encontrado no endereço constante nos autos, motivo pelo qual a d. autoridade judiciária determinou o desmembramento do feito em relação a ele no dia
21/04/2020
; procedendo de igual forma em
27/05/2020
em relação à corré
Bruna
, que, em três ocasiões diversas, não foi localizada para dar cumprimento às cartas precatórias expedidas para a sua citação, nada obstante a patrona por ela constituída tenha peticionado, por duas vezes, nos autos originários, indicando endereços atualizados em que supostamente pudesse ser encontrada.

Com isso, a Ação Penal n.º 8808-45.2018.811.0013, código 179445 passou a tramitar somente em face do
paciente
e dos coacusados
Mateus Arruda Santos
e
Jhonattan Fernandes Dourado,
sendo a audiência de instrução por videoconferência designada para o dia
09/07/2020
.

Em
27/06/2020
a i. defesa do
increpado
pugnou pela revogação da sua prisão preventiva ou colocação em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, requerimento este que foi indeferido pela d. autoridade judiciária de 1º grau em
02/07/2020
.

Na data aprazada não foi possível realizar a solenidade judicial, por ter sido acostado aos autos originários a informação de que o
paciente
se encontrava isolado no Shelter no período de 01/07/2020 a 15/07/2020, conforme solicitado pela equipe de saúde da Penitenciária Central do Estado, onde se encontra recolhido, motivo pelo qual foi redesignada para
20/08/2020
, em que foi encerrada a instrução processual, com a abertura de prazo para as partes apresentarem suas alegações finais, conforme informação obtida no andamento processual do feito correlato, disponível no sítio eletrônico desse eg. Sodalício.

Feito esse breve resumo fático e processual, passo ao exame das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1.

Do alardeado excesso de prazo.

Diante do contexto anteriormente delineado, diversamente do que alega a impetrante, constata-se que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos da ação penal originária desde a data de
10/10/2019
, quando cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor, estando, portanto, com a liberdade restrita pelos fatos ilícitos ora em análise há menos de um ano,
sem que tenha sido verificado, até o momento, qualquer desídia do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito.

Ao contrário, depreende-se da prova pré-constituída que todas as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, inclusive, sendo determinado o desmembramento do feito em relação àqueles acusados que não foram encontrados para serem citados pessoalmente, no intuito de não causar maior atraso no trâmite processual no que tange aos demais que já tinham apresentado suas respostas à acusação.

Assim, considero que algum elastério na instrução criminal se justifica nas particularidades do caso concreto, uma vez que inicialmente o processo originário contava com cinco réus, assistidos por advogados diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, havendo, ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal de alguns dos denunciados, fatores este que, em certa medida, causam uma elasticidade no trâmite processual, sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Outrossim, como já mencionado, a instrução criminal do processo originário já foi encerrada, tendo sido aberto prazo para as partes apresentarem suas alegações finais, a incidir, no caso em apreço, o entendimento previsto no
Enunciado n.º 52 da Súmula do STJ
, que preconiza “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

Nessa toada, não há como desconsiderar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Logo, não há falar em coação ilegal no caso em apreço, porquanto a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), que inexiste na hipótese versada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
(...)
a complexidade da causa, a pluralidade de réus (nove) e a necessidade de expedição de cartas precatórias são circunstâncias que permitem um maior elastecimento da duração do processo. Ademais, as informações prestadas, com a narrativa dos atos praticados e suas respectivas datas, evidenciam que o Magistrado de primeira instância vem sendo diligente no processamento do feito. Por fim, foi noticiado o encerramento da instrução criminal, o que também afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do STJ
”
(RHC 123.814/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 08/06/2020) – negritei.

Portanto, considero que o caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial e/ou do d. magistrado singular na condução do feito, a inadmitir a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia provisória imposta ao increpado.

2.

Da alegada tese de negativa de autoria.

Analisando com acuidade a prova pré-constituída no remédio heroico, verifico que existem indicativos do provável envolvimento do beneficiário nessa ordem no cometimento dos crimes imputados, a
inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, ressai dos relatórios policiais e das declarações dos investigadores que participaram das diligências que o comparsa
Elielton
teria lhes contado que, dias antes do furto, supostamente emprestou o veículo de sua propriedade para o
paciente
e os corréus
Mateus
e
Bruna
dirigirem-se até as proximidades do estabelecimento comercial a ser subtraído, onde teriam desligado o padrão de energia, a fim de inviabilizar que, no dia fatídico, o alarme fosse acionado, bem como registrada a ação criminosa pelas câmeras de segurança existentes no local.

A propósito, nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento firmado de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Logo, não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que os dizeres dos investigadores são falsos e mentirosos, não há como ser acolhida a tese de negativa de autoria, uma vez que isto exigiria exame aprofundado de provas que é vedado no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

Ademais, consta na oitiva de
Leandro
que “
indagado se participou do furto à relojoaria o interrogado alega ter participado”
(ID 52154464 - Pág. 14), o que, aliado ao fato de que parte da
res
foi encontrada na residência de sua madrasta, onde o increpado se hospedava durante o período que permaneceu no distrito da culpa, revela a existência de indícios suficientes de sua autoria.

Desta feita, sem qualquer pré-julgamento, à semelhança do que externado pelo d. juízo singular, concluo que há elementos indiciários, ainda que mínimos, indicando o provável envolvimento do favorecido nessa ordem com os crimes a ele imputados, a inviabilizar o acolhimento da sua propalada inocência, mesmo porque a jurisprudência consolidada dessa Corte de Justiça é no aspecto de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 42
, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.

Calha frisar, ainda, que em razão da natureza processual que possui a prisão preventiva não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia, que não é definitiva, mas apenas provisória, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável, como é o caso em apreço.

De mais a mais, como já destacado, pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa o paciente já foi denunciado nos autos da Ação Penal n.º 8808-45.2018.811.0013, código 179445, a qual, inclusive, encontra-se com a fase instrutória encerrada, tão somente aguardando a apresentação das alegações finais pelas partes para ser prolatada a solução de mérito, a impedir na via de cognição estreita do
mandamus
o acolhimento da tese de negativa de autoria, pois isto exigira o afastamento dos elementos fáticos em que se funda a denúncia, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. magistrado singular, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, no que se refere à medida segregatícia imposta ao increpado, depreende-se das razões de decidir que está lastreada na condição autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e punidos com reclusão, cujo somatório das sanções máximas previstas em abstrato supera o patamar de 04 (quatro) anos; bem como naquela prevista no
inciso II do mesmo artigo
, uma vez que o paciente ostenta uma condenação transitada em julgado por crime doloso, que não foi atingida pelo prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP.

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
tem-se que restou esclarecido nos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial nas declarações colhidas na repartição policial, que indicam o suposto envolvimento do encarcerado com os crimes pelos quais foi denunciado, como bem delineado no tópico anterior.

E, como já destacado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, embora pelos mesmos fatos ilícitos inicialmente o paciente tenha sido acusado nos autos da Ação Penal n.º 8687-17.2018.811.0013, código 179173 pelo cometimento do crime de receptação dolosa, em uma breve consulta ao sítio eletrônico desse eg. Sodalício constatei que no aludido feito houve a solução de mérito e do d. magistrado sentenciante condenou-o tão somente pelo crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03 e, em relação ao delito de receptação, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, sob os seguintes argumentos:

“14. No caso dos autos, observo que ao acusado está sendo imputada a prática do delito de receptação dos objetos 01 (um) relógio Mormai cinza moy, 01 (um) relógio Lince dourado mrg, 01 (um) relógio Games xmgs, 01 (um) relógio Condor dourado, 01 (um) relógio Condor preteado, 01 (um) relógio Condor preto com dourado, 01 (um) relógio Technos preto com dourado, 01 (um) relógio Condor dourado, 01 (um) relógio Seculos dourado e 01 (uma) capa de óculos, pertencentes à vítima Adrianna Perini Iesenco Ferreira.

15.
Ocorre que, conforme se infere dos autos, o acusado LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA está sendo julgado na ação penal nº 8808-45.2018.811.0013 – Código TJMT nº 179445, pela prática do delito de furto dos referidos objetos, sendo que, em sede de instrução processual, confessou a prática do delito, havendo, portanto “bis in idem” configurado pela formação da coisa julgada material devendo o processo ser extinto em relação ao crime de receptação para o acusado LEANDRO MATHEUS
”

Com isso, não há como considerar na via estreia do
mandamus
que há
bis in idem
no caso em apreço.

Lado outro, no que tange ao
periculum libertatis
,
ressaltou a imprescindibilidade da restrição à liberdade do increpado para
a garantia da ordem pública
, por vislumbrar um risco concreto de reiteração criminosa, uma vez que ostenta outros registros criminais, inclusive, condenação definitiva, também, por delito contra o patrimônio, a gerar um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderia sentir-se estimulado à persistir na delinquência.

Com efeito, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça verifiquei que, além dos procedimentos criminais referentes à prisão preventiva ora vergastada, existe em nome da paciente as seguintes anotações penais:

1.

Processo Executivo n.º 0026160-26.2018.8.11.0042
, em que cumpre a pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, em regime semiaberto, em razão de uma condenação pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, incs. I e II, c/c art. 65, incs. I e III, alínea
d
, ambos do CP
;

2.

Ação Penal n.º 8687-17.2018.811.0013, código 179173
, em que restou condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03;

3.

Termo Circunstanciado n.º 35310-94.2019.811.0042, código 142572
, em que se apura a conduta ilícita de lesão corporal.

À vista disso, infere-se que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, notadamente no cometimento de delitos contra o patrimônio, a sugerir que faz desta prática criminosa o seu meio de vida, além de demonstrar uma incapacidade de controlar-se no meio social, pois, ao que tudo indica, nem mesmo a condenação transitada em julgado que ostenta foi suficiente para afastá-lo da delinquência, ao contrário, aparentemente garantiu-lhe uma certeza pela impunidade.

Com isso, resta induvidosa a necessidade do Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado - como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

A propósito, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha intelectiva, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.º 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Portanto, considero a decisão constritiva idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos, estando as razões de decidir coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, com a delineação escorreita do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, e a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente ou substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois o contexto dos autos indica que seriam inócuas para resguardar a segurança pública, uma vez que, repito, aparentemente, nem mesmo a condenação definitiva em outro feito foi suficiente para fazê-lo conter o espírito transgressor da lei que demonstra possuir, o que revela a sua personalidade perigosa, voltada para a prática constante de crimes.

Assim, a imposição das providências menos gravosas poderia servir como um estímulo para a sua persistência no mundo da ilicitude e, inclusive, dar-lhe a certeza pela impunidade, a se depreender que apenas a prisão preventiva se mostra eficaz para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

À vista disso, as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Assim,
não garante imunidade prisional
aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Desta feita, conforme propõe a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, merecem
reavaliação as prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes; presos há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa; e detentos recolhidos a unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Sucede que, na hipótese versada, nada demonstra que o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus; tampouco que a sua saúde esteja extremamente debilitada e não possa receber o tratamento adequado pela unidade carcerária, ao contrário, a documentação médica acostada ao remédio heroico evidencia que, sob a custódia do Estado, é constantemente atendido por equipe de saúde, em razão de queixas, em sua maioria, por dores abdominais, e ao ser submetido a exame de endoscopia digestiva, apresentou Esofagite de Refluxo Erosiva e Gastrite Endoscópica Antral Erosiva Plana Leve, sendo-lhe disponibilizada toda a medicação prescrita.

Ademais, inexistem evidências de que é o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou que esteja inserido em estabelecimento prisional com instalações que favoreçam a propagação do vírus.

Nesse aspecto, importante frisar que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais constituem-se em argumentos que podem ser adequados a todo e qualquer preso, de modo a não servirem para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso do increpado, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Portanto, indubitavelmente a concessão da liberdade provisória ou colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se
apresenta medida irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem ou a sua substituição por cautelares menos severas ou prisão domiciliar, visto que existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia causar tumultos à ordem pública, a exigir, por ora, que se tutele em um primeiro momento e em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA
, e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020